Tribunal: TJMT
Processo: 0003525-78.2017.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003525-78.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 043.955.131-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 032.712.471-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM READEQUAÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CARACTERIZAÇÃO DE VIAS DE FATO, E NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU “AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA” - VÍTIMA AGREDIDA COM APERTÕES, EMPURRÕES, DERRUBADA NO CHÃO [SOBRE “CASCALHO”] E ENFORCAMENTO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO TJMT - EXISTÊNCIA DE ESCORIAÇÕES E EQUIMOSES - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - LESÕES CORPORAIS PRATICAS CONTRA A COMPANHEIRA - AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA
LEI
MARIA DA PENHA - IMPERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER DO TRIBUNAL - APLICAÇÃO DE PENA JUSTA - PENA-BASE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - READEQUAÇÃO DA PENA, DE OFICIO.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

“Não é cabível o acolhimento do pedido de
desclassificação
do delito de
lesão

corporal
previsto no art. 129, § 9º, do CP para a contravenção penal de v
ias
de f
ato
se no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico os experts constataram a existência de “escoriações e equimoses, confirmando a
lesão

corporal
por ela sofrida”
(TJMT, AP N.U 0000182-46.2020.8.11.0052).

“Tratando-se de crime de
lesão corporal
praticado pelo recorrente contra sua companheira, não há como afastar a aplicação da
Lei
Maria da Penha”
(TJMT, N.U 1000858-66.2021.8.11.0011).

Mantida a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico,
“mostra-se inviável a
substituição
da pena
corporal
por restritiva de direito”
(TJMT, AP N.U 1030479-69.2020.8.11.0003).

Enfrentados limites das razões recursais, afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O juiz da causa dobrou a pena-base, de 3 (três) para 6 (seis) meses de detenção, ao negativar as circunstâncias do crime, visto que
“praticado na presença da filha criança”
.

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003525-78.2017.8.11.0012 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): CLAUDIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe NU 0003525-78.2017.8.11.0012 - Código 91559), que o condenou por lesão corporal no âmbito doméstico a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006 - (fls. 190/192-ID 149993136).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por lesão corporal; 2) as lesões caracterizariam
“contravenção penal de vias de fato”
; 3) não estaria configurada a violência de gênero.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para vias de fato ou
“afastada a lei Maria da Penha”
com substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Prequestiona o art.s 5º, LV e LVII, e art. 93, IX, ambos da CF/88; art. 129, § 9º, do CP, e a Lei nº 11.340/06 (fls. 206/213-ID 149993144).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 218/226-ID 149993147).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, com readequação da pena “de oficio”, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória - Ofensa à integridade corporal (artigo 129, §9º do Código Penal) no contexto de violência doméstica

Pena definitiva fixada em 07 (sete) meses de detenção em regime inicialmente aberto - Irresignação defensiva

Mérito: pedido de absolvição do acusado sustentando ausência de provas para condenação (artigo 386, incisos V e VII do CPP) - subsidiariamente a desclassificação do delito para a contravenção penal “vias de fato” - o afastamento das implicações da Lei nº 11.340/2006 por ausência de “desprezo à condição do gênero feminino” - pretensões recursais descabidas - materialidade e autoria devidamente comprovadas - acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima, testemunha e diante do exame pericial indicando a presença de lesões físicas em consonância com os relatos constantes nos autos - jurisprudência corroborativa desse E. Tribunal - palavra da vítima assume premente relevância em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica - materialidade do crime devidamente caracterizada diante da higidez do exame pericial - incabível a desclassificação pretendida pela defesa - manutenção da condenação - inviabilidade do afastamento da incidência da Lei nº 11.340/2006 - presença dos requisitos caracterizadores da violência doméstica contra a mulher - precedentes judiciais - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: revisão da dosimetria da pena na primeira fase - ausência de fundamentação para exasperação da pena-base em dobro -necessidade de redimensionamento em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo improvimento do recurso, com providência de ofício.
”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 156182154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de janeiro de 2017, por volta das 11:00hrs, na fazenda São Sebastião, zona rural, neste município Claudio Júnior da Silva Pereira, vulgo ‘Claudinho’, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Daniele Ribeiro de Carvalho, sua

companheira, praticando o crime com violência contra a mulher, na forma da lei específica. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Claúdio Júnior da Silva Pereira, vulgo ‘Claudinho’ como incurso no art. 129, §9º, CP c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, CP, com as implicações da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha) [...]
”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – fls. 70/72-ID 149993118).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Não há qualquer dúvida a respeito da materialidade do crime em apuração, eis que se encontram demonstradas pelo Boletim de Ocorrência n.º 2017.25818 de fls. 04/05-IP, do Termo de Representação Criminal de fls. 06-IP, do Pedido de Providências Protetivas de fls. 10/14-IP, do Laudo de Exame de Corpo de delito de fls. 15-IP, do Relatório Final de Indiciamento de fls. 44/45-IP e dos depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial.

Do mesmo modo, quanto à autoria dos crimes, a qual deve recair sobre a pessoa do acusado Cláudio Júnior da Silva Pereira.

No caso, a vítima Daniele Ribeiro de Carvalho, em Juízo [...]

Por sua vez, o informante Júnior César Pereira, genitor do Acusado, foi ouvido em Juízo [...]

O Réu, ao ser interrogado em Juízo [...]

No ponto, não merece prosperar a tese de legítima defesa invocada pela defesa, pois as condições físicas da vítima e do réu eram totalmente desproporcionais, não fazendo sentido e tampouco há respaldo a alegação de que a vítima que teria o enforcado, encostado o réu contra a parede, e desferido socos. Registre-se que sequer há provas de lesões no Acusado, mas somente na vítima. A própria vítima, quando indagada pelo defensor, disse que apenas se defendeu das agressões do Réu.

Em realidade, restou comprovado que o Acusado é quem agrediu a vítima, causando-lhe as lesões e hematomas descritos nas fotografias de fls. 12/14-IP e no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 15/15B-IP, comprovando a materialidade e autoria.

Registre-se, por fim, que o motivo do crime pode ser caracterizado como fútil, eis que o réu agrediu a vítima simplesmente porque esta não queria deixar a filha sair com o agressor, já que era horário de almoço. Ou seja, a atitude do réu foi totalmente desproporcional à causa.

Desta feita, nota-se que todas as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da materialidade (lesões causadas na vítima) e autoria do crime em tela, descritos na denúncia, e são aptas a embasar um decreto condenatório contra o réu CLÁUDIO JÚNIOR DA SILVA PEREIRA, devendo-lhe recair as imputações previstas pelo Ministério Público, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado CLÁUDIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA como incurso nas penas do art. 129, § 9º, c.c art. 61, II, “a”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

IV - DOSIMETRIA DA PENA [...]

As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, tendo sido o crime praticado na presença da filha criança da vítima, o que nada beneficia o acusado, e por isso deve ser valorada negativamente.

A pena em abstrato prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, previsto no art. 129, § 9º é de 03 (três) meses a 3 (três) anos de detenção. Tendo em vista que as circunstâncias foram valoradas negativamente, fixo a pena-base para o crime de lesão corporal acima do mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção.

Não há atenuantes. Porém, encontra-se presente a agravante do art. 61, II, “a”, por isso agravo a pena em 1 (um) mês, fixando-a nesta segunda fase, em 7 (sete) meses de detenção.

Quanto às causas de diminuição e aumento da pena, não se fazem presentes, motivo pelo qual fica o réu condenado definitivamente à pena de 7 (sete) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO [...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – fls. 190/192-ID 149993136)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/471 MLAB-AFB (fls. 25/26) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 26/27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Daniele Ribeiro de Carvalho, vítima (fls. 16/17), Lucas Silva Pereira, irmão do apelante e cunhado da vítima (fls. 40/41), Júnior Cesar Pereira, genitor do apelante e sogro da vítima (fls. 44/45) e interrogado CLAUDIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, apelante (fls. 48/50).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniele Ribeiro de Carvalho, Júnior Cesar Pereira, e o interrogatório do apelante (ID 149993119).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante e a vítima conviviam em união estável por aproximadamente 6 (seis) anos e tiveram uma filha [A.C.R.P] de 1 (um) anos e 7 (sete) meses, à época do fato (ID 149993118);

- Daniele Ribeiro de Carvalho [vítima], em ambas as fases da persecução penal, relatou que o apelante lhe agrediu fisicamente por não deixar ele sair com a filha. As agressões consistiram em apertões, empurrões, derrubada da vítima no chão [sobre “cascalho”] e enforcamento. Em Juízo, acrescentou ter se defendido depois de começadas as agressões por ele (fls. 16/17 e Relatório de Mídia - ID 149993119);

- Júnior Cesar Pereira [genitor do apelante e sogro da vítima], narrou, na fase judicial, que
“a hora que eu cheguei eles já tava brigando, ele falou que ela lhe deu um tapa na cara, aí eu cheguei, aí foi eu, aí foi eu inclusive que apartei a briga deles”
; visualizou
“os dois agarrados um no outro, dando murro um no outro, tapa”
;
“estavam em pé, uma hora tinha uma muretinha, aí um empurrou o outro aí tropicou na mureta, caiu do outro lado, no chão lá os dois, [...] do outro lado era cascalho”
;
“eles tavam lutando no chão, agora de enforcar, enforcar, eu não presenciei isso aí não”
;
“tapa os dois deu, metade-metade, ela deu nele, ele deu nela. Na hora eu entrei no meio e apartei a briga, assim que eu cheguei”
(Relatório de Mídia - ID 49993119);

- CLAUDIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA [apelante], tanto em sede inquisitiva quanto judicial, declarou que pretendia levar sua filha
“para andar com seu pai pela fazenda [...] o interrogando pegou sua filha [...] Daniele lhe tomou a criança o empurrou e lhe desferiu dois socos na altura do rosto; [...] tem lembranças de ter derrubado DANIELE no chão e a segurado pelos braços; Danieli conseguiu se soltar e adentrou a casa ao que o interrogando foi atrás; os dois saíram da casa se atracando, um puxando os cabelos do outro; os dois caíram por cima da mureta da área, no cascalho”
; não tentou enforcar Daniele, mas
“a segurou debaixo do braço”
;
“Daniele lhe atirou um tijolo nas costas”
(fls. 48/50). Em Juízo, alegou que as agressões físicas foram recíprocas, apenas se defendeu (Relatório de Mídia - ID 49993119).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/471 MLAB-AFB (fls. 25/26), quais sejam
“escoriações nas regiões cervical, dorsal e antebraço direito”
e
“equimoses no terço médio da coxa direita”
, coincidem com as declarações prestadas pela vítima, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que foi agredida pelo apelante com apertões, empurrões e enforcamento, bem como derrubada no chão - sobre pedras de “cascalho” - (fls. 25/26).

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 11.4.2018; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

No caso, o depoimento da vítima está em consonância, ainda, com a narrativa de Júnior Cesar Pereira, genitor do apelante e sogro da vítima, o qual presenciou as agressões físicas (Relatório de Mídia - ID 49993119).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Nos delitos praticados em ambiente
doméstico
e familiar, frequentemente cometidos às escondidas, sem
testemunhas
, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das
lesões

corporais
narradas.”
(AP N.U 0000615-85.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.3.2023)

Por sua vez,
“não é cabível o acolhimento do pedido de
desclassificação
do delito de
lesão

corporal
previsto no art. 129, § 9º, do CP para a contravenção penal de v
ias
de f
ato
se no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico os experts constataram a existência de escoriações e equimoses, confirmando a
lesão

corporal
por ela sofrida”
(TJMT, AP N.U 0000182-46.2020.8.11.0052 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.3.2023).

Noutro giro, verifica-se que as lesões corporais foram praticas pelo apelante, contra sua companheira, na residência comum do casal [Fazenda São Sebastião].

Com efeito,
“tratando-se de crime de
lesão corporal
praticado pelo recorrente contra sua companheira, não há como afastar a aplicação da
Lei
Maria da Penha”
(TJMT, N.U 1000858-66.2021.8.11.0011 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 11.7.2022).

Logo, a condenação do apelante por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

Por conseguinte, mantida a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico,
“mostra-se inviável a
substituição
da pena
corporal
por restritiva de direito”
(TJMT, AP N.U 1030479-69.2020.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 13.3.2023).

Quanto ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfrentados limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O juiz da causa dobrou a pena-base, de 3 (três) para 6 (seis) meses de detenção, ao negativar as circunstâncias do crime, visto que
“praticado na presença da filha criança”
.

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)
.

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Preservada a agravante do motivo fútil [CP, Art. 61, II, ‘a’], a pena intermediária deve ser readequada para 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a pena de lesão corporal em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READEQUA-SE
a pena para
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção,
em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023